Tribunal: TJES
Processo: 0001660-94.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001660-94.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELLIX BORGES SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por FELLIX BORGES SANTANA, condenado em primeira instância por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta pena de dois meses e quinze dias de prestação de serviços à comunidade. A condenação baseou-se na apreensão de quatro buchas e um cigarro de maconha, além de uma pedra de crack, conforme laudos periciais e demais provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na alegação da defesa de que a pena deveria ser reduzida para a sanção mínima de advertência, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e da inexistência de circunstâncias agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente o laudo químico e a confissão do réu, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito, afastando qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência da infração.

4. A pena aplicada observou os critérios de discricionariedade judicial previstos no art. 28 da Lei 11.343/06, sendo adequada às circunstâncias do caso concreto. A advertência isolada se mostrou insuficiente para prevenir a reincidência da conduta, justificando a manutenção da prestação de serviços à comunidade como medida sancionatória proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença de primeiro grau nos termos em que foi proferida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 28; Lei 9.099/95, art. 82, § 5º.

Jurisprudência relevante: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.207308-8/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0153.13.005733-1/001.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001660-94.2023.8.08.0011

RECORRENTE: FELLIX BORGES SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por FELLIX BORGES SANTANA, condenado em primeira instância por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta pena de dois meses e quinze dias de prestação de serviços à comunidade. A condenação baseou-se na apreensão de quatro buchas e um cigarro de maconha, além de uma pedra de crack, conforme laudos periciais e demais provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na alegação da defesa de que a pena deveria ser reduzida para a sanção mínima de advertência, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e da inexistência de circunstâncias agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente o laudo químico e a confissão do réu, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito, afastando qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência da infração.

4. A pena aplicada observou os critérios de discricionariedade judicial previstos no art. 28 da Lei 11.343/06, sendo adequada às circunstâncias do caso concreto. A advertência isolada se mostrou insuficiente para prevenir a reincidência da conduta, justificando a manutenção da prestação de serviços à comunidade como medida sancionatória proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença de primeiro grau nos termos em que foi proferida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 28; Lei 9.099/95, art. 82, § 5º.

Jurisprudência relevante: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.207308-8/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0153.13.005733-1/001.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, às fls. 26/26-v, pugnando pela condenação de

FELLIX BORGES SANTANA

nos termos do art. 28 da Lei nº 1.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que, em 16 de maio de 2023, por volta das 14h43, que o denunciado foi abordado, na Avenida Isidoro Pessini, Bairro Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim/ES, trazendo consigo 4 (quatro) buchas de Cannabis sativa L. ("maconha"), 1 (um) cigarro da mesma substância e 1 (uma) pedra de benzoilmetilecgonina ("crack").

Auto de apreensão e de constatação de substância nas fls. 13 e 11, respectivamente.

Boletim unificado fls. 07/10.

Laudo da seção laboratório de química forense N° 7880/2023 (fl. 38 e 39).

Acusado devidamente intimado para audiência preliminar, conforme certidão de fl. 42. Foi certificada a presença da parte ré na referida audiência (fl. 44).

O Juízo assim concluiu:

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para o fim de submeter o réu Fellix Borges Santana, às sanções do artigo 28, da Lei 11.343 de 2006. (...)
Assim, fica o réu Fellix Borges Santana, já qualificado, condenado à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, que terá entidade a ser definida por ocasião da audiência admonitória, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

Irresignado o réu interpôs apelação id n° 11675804, alegando necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja aplicada a pena mínima de advertência, argumentando que a quantidade de drogas era pequena e não havia circunstâncias desfavoráveis.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões id n° 11675806 requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, visando à reforma da sentença que o condenou pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, a fim de que seja aplicada exclusivamente a pena de advertência no caso em questão.

Após a análise jurídico-probatória, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Ao examinar as provas constantes nos autos, verifico que estão presentes os elementos constitutivos do crime imputado ao apelante. Além da apreensão da droga, feita pela autoridade policial, o apelante confessou, em interrogatório, que portava as substâncias encontradas, bem como confirmou os fatos narrados na denúncia.

O instituto penal aplicado ao apelante não exige a produção de resultado naturalístico pelo uso, tratando-se de um crime de mera conduta. No caso em questão, portar consigo a droga encontrada não prejudica apenas a sua saúde, mas também a toda a coletividade, quando se analisa a cadeia de eventos e os demais atos ilícitos decorrentes do transporte de substâncias ilícitas.

Quanto ao pedido de aplicação da pena de advertência, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi correta ao estabelecer a aplicação do art. 28, inciso II da Lei nº 11.343/06.

A meu sentir, o argumento exposto pelo juiz de primeiro grau – de que, embora não haja reincidência no caso concreto, a advertência previamente aplicada se mostrou insuficiente para coibir a repetição da conduta delituosa – é pertinente, uma vez que é necessário que a medida coercitiva estatal seja eficaz. Nesse ponto, é relevante destacar a discricionariedade do magistrado, que tem a liberdade de aplicar a pena que julgar razoável dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Drogas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRIMEIRO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR ADVERTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
SEGUNDO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Ainda que não invocada pela parte, considerando a devolutividade ampla dos recursos em sede criminal, cabe à instância revisora a análise quanto à idoneidade da decisão recorrida proferida. No presente caso, verificado do conjunto probatório que há prova da materialidade e da autoria das condutas imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação pelos delitos do art. 28 da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03. - Condenado o réu pelo cometimento do delito de posse de droga para consumo pessoal, cabe ao juiz, fundado em seu poder discricionário e com base nas nuances do caso concreto, eleger uma das sanções previstas no referido artigo. - Se todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis, a redução da pena-base ao mínimo legal é medida que se impõe. - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.207308-8/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Não decorrendo lapso temporal suficiente entre a data dos fatos, do recebimento da denúncia e da publicação da sentença penal condenatória, inviável o reconhecimento da prescrição retroativa.
02. O rol estabelecido pelo art. 28 da Lei 11.343/06 confere ao Julgador o poder discricionário de optar pela pena restritiva de direitos que melhor cumpra as funções repressiva, preventiva e ressocializadora que são próprias ao sistema penal.
03. Sendo o acusado usuário contumaz de entorpecentes e já tendo sido beneficiado anteriormente com uma transação penal pela prática do mesmo delito, inviável a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência verbal, eis que esta não se mostraria apta a surtir qualquer efeito educativo no réu. 04. Incabível a apreciação do pedido de isenção de custas, nesse momento, eis que a situação de miserabilidade do acusado deve ser avaliada pelo Juízo da Execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0153.13.005733-1/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 29/03/2017)

Portanto, entendo ser o caso de manutenção da sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 da súmula deste Colegiado Recursal), na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)